Tribunal: TJPA
Processo: 0800719-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800719-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário com fundamento na concessão de tutela de urgência em ação anulatória.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) exige a apresentação de garantia por meio de depósito integral.

Nos termos do art. 151, V, do CTN, a concessão de tutela de urgência em ação judicial é causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independente de qualquer garantia ou depósito.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, e a simples concessão da tutela antecipada é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática de Id. 15176404, em que neguei provimento

ao

recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão de primeiro grau exarada nos seguintes termos:

“EX POSITIS, e com fundamento nos arts. 294, 296, 298, 300, 497 e ss, do Novo Código de Processo Civil, CONCEDO A TUTELA PLEITEADA, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE proveniente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 352012510011103-0, bem como para determinar a CAUÇÃO quanto ao débito da dívida ativa dele decorrente pela Apólice n° 024612019000207750024639, no valor de R$ 411.128,30 (quatrocentos e onze mil cento e vinte e oito reais e trinta centavos), emitida pela A Austral Seguradora S/A (ID – 12896357-Pág. 2). Fica suspensa a cobrança do mencionado débito até ulterior deliberação.”

O Estado do Pará, ora Agravante, relata, em síntese, que a decisão interlocutória de primeiro grau concedeu a tutela pleiteada para suspender a

exigibilidade proveniente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 352012510011103-0, bem como, determinou a CAUÇÃO quanto ao débito da

dívida

ativa dele decorrente pela Apólice n° 024612019000207750024639, no valor de R$411.128,30.

Nesse sentido, argumenta que o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário não tem o

condão

de suspender a exigibilidade do crédito.

Aduz que não cabe ao Judiciário qualquer juízo de valor quanto à necessidade ou não das medidas de cobrança, pois se trata de ato de gestão.

Aponta que no art. 151, do CTN estão fixados os critérios quanto à exigibilidade do crédito tributário.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão monocrática, para que seja julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento e, assim, reformar a decisão

interlocutória de primeiro grau, que concedeu tutela antecipada em favor da Industria e Comercio de Cosméticos Natura Ltda.

A agravada ofertou suas Contrarrazões (Id. 16248557).

É o relatório necessário, incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Considerando os argumentos ofertados pelo recorrente, verifico que sua irresignação fundamenta-se na impossibilidade de suspensão da

exigibilidade do crédito tributário consubstanciada na oferta de seguro-garantia pela sociedade empresária, Autora da Ação Anulatória.

Nesse sentido, é imperioso trazer o esclarecimento de que a decisão de primeiro grau, objeto do recurso de Agravo de Instrumento, deferiu a tutela

cautelar antecedente requerida pela sociedade empresária Indústria e Comércio de Cosméticos Natura LTDA, garantindo a suspensão da

exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 352012510011103-0, sendo que fundamentou tal

posicionamento nos artigos 294, 296, 298 e 300 do CPC.

Veja-se:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

(...)

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

(...)

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

(...)

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

(...)

Conforme ponderado na decisão monocrática de Id. 15176404, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito tributário estão taxativamente

elencadas no art. 151 do CTN
1
, e, não obstante a impossibilidade de acatar o seguro-garantia como condição para suspender o crédito, vislumbra-

se que a decisão de primeiro grau deferiu a liminar com fulcro no inciso V, que
autoriza a suspensão da exigibilidade quando for concedida tutela

antecipada em ação judicial
.

Destarte, tem-se que a jurisprudência do STJ segue o entendimento de que “as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário

previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida

com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro”
2
.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.

3.

A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.288.110/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 6/10/2020.)” (grifo nosso)

Seguindo tal posicionamento, apresento jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 151, V, DO CTN - SUSPENSÃO INDEPENDENTE DA OFERTA DE GARANTIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão da execução fiscal até o julgamento final da Ação Rescisória ou até que cesse os efeitos da tutela antecipada concedida. Insurge-se o agravante quanto à suspensão da execução fiscal, alegando não atendimento dos requisitos legais para tal medida, especialmente sob a ótica do art. 151 do CTN, argumentando que o simples ajuizamento de Ação Rescisória não seria suficiente para tanto. Conforme a decisão agravada e a legislação aplicável, especialmente o art. 151, V, do CTN, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies judiciais suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da oferta de garantia. Este entendimento é corroborado por jurisprudência consolidada de tribunais superiores, que reiteradamente reconhecem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de tutela de urgência como uma causa autônoma, dispensando a necessidade de depósito do montante integral ou outra garantia. No caso dos autos foi deferida tutela de urgência em Ação Rescisória, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, e que tal decisão se encontra em harmonia com a norma tributária e com a jurisprudência aplicável, não há que se falar em reforma da decisão agravada. Diante do exposto, CONHECE-SE DO RECURSO, MAS NEGA-SE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão que suspendeu a execução fiscal até o julgamento final da Ação Rescisória ou até o cessar dos efeitos da tutela antecipada, conforme já decidido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08147129220238140000 20310685, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01- A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN, independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos da tutela (Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

02- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

03- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807376-08.2021.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

Portanto, restando evidente que o juízo de primeiro grau deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função da concessão de tutela

de urgência (art. 151, inciso V, do CTN), e não por equiparação do seguro garantia ao depósito do montante integral da dívida (art. 151, inciso II),

concluo que está consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, não havendo reparos a serem realizados na decisão interlocutória

recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

2
REsp n. 1.809.674/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.

Belém, 25/09/2024